Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700634-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO GOMES JUNIOR D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a parte agravante anexou petição que deveria ser protocolada nos autos principais (ID: Num. 72637687). Posto isto, determino que a Secretaria desta 7a Turma Cível desentranhe a petição de ID: Num. 72637687 e certifique sobre o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador